Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-95.2022.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000362-95.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 065.198.341-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO BENEDITO SANTIAGO DA SILVEIRA - CPF: 616.984.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO GOMES SALVADOR - CPF: 024.849.371-05 (VÍTIMA), NEVERITA MARIA DO AMARAL - CPF: 906.438.011-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 065.198.341-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO E FURTO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– AFASTAR A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ESTIPULAR PATAMAR DE 1/6 OU 1/3 PELA MULTIRREINCIDÊNCIA NO DELITO DE ROUBO – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– INCIDIR A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA CONFIGURADA – DELITO PERPETRADO NO PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DO BEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Carece de interesse recursal o pleito de afastamento do furto noturno, uma vez que a majorante foi afastada na sentença, sendo inclusive ponto de impugnação do recurso da acusação.

Deve ser mantida a pena-base conforme fixada quando as circunstâncias sopesadas de forma negativa são fundamentadas concretamente, com base nas particularidades do caso que demonstram a culpabilidade exacerbada e as consequências do crime que extrapolam o normal do tipo penal.

Possível readequar o
quantum
de aumento da pena na segunda fase dosimétrica pela multirreincidência quando exacerbada a reprimenda de modo desproporcional.

Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal é irrelevante o fato de a vítima se fazer presente ou não no local, uma vez que a lei não dispõe sobre isso, bastando que o agente pratique o crime durante o repouso noturno, que é o período de maior vulnerabilidade dos bens patrimoniais juridicamente protegidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pelo acusado
João Pereira de Oliveira Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no processo n. 1000362-95.2022.8.11.0045, que o condenou pela prática dos crimes de roubo (art. 157,
caput
, do CP) e de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), na forma do artigo 69 do CP, à pena de 10 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 36 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna quanto ao crime de furto pelo decote da majorante do repouso noturno, e quanto ao crime de roubo pela redução da pena-base, afastando as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, e pela readequação do patamar de aumento da pena na segunda fase para 1/6 ou 1/3 (Id. 139854679).

O Ministério Público requer seja reconhecido o furto noturno no presente caso, nos moldes do art. 155, § 1o, do CP (Id. 139854684).

As contrarrazões foram juntadas pelas partes, nas quais pleiteiam o desprovimento dos recursos (Id. 139854680 e Id. 139854688).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 139673690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra a sentença que condenou o acusado
João Pereira de Oliveira Neto
, como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, e do artigo 155,
caput
, ambos do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória,
in

verbis
:

“(...)
1o Fato:

No dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 19h30min, na residência localizada na rua Corbélia, no 1076-S, bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
João Pereira de Oliveira Neto
, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça à pessoa, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) celular da marca Samsung, modelo A-11, avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); e 01 (uma) corrente de ouro, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima Neverita Maria do Amaral, conforme elementos colacionados no bojo do presente caderno investigativo.

2o Fato:

No dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 20h30min, na residência localizada na avenida Santa Catarina, no 620-S, bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
João Pereira de Oliveira Neto
, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraiu coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) camiseta preta, da marca “Copenhagen”, avaliada em R$ 70,00 (setenta reais); e 01 (uma) caixa de som, avaliada em R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), pertencentes à vítima Evandro Gomes Salvador, de acordo com o material incriminatório contido nos autos

(...)”
– Id. 139852779.

Em decorrência disso, o réu foi denunciado como incurso no artigo 157,
caput
, e no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso II, ambos do Código Penal.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo (art. 157,
caput
, do CP) e de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), na forma do artigo 69 do CP, impondo-lhe a sanção de 10 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 36 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 139854669).

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação criminal, nos quais se insurgem tão somente em relação ao âmbito da dosimetria da pena, portanto, a materialidade e autoria delitivas são incontestes.

A douta Defensoria Pública requer o afastamento da majorante do repouso noturno quanto ao Fato 2 (furto simples), porém o pleito carece de interesse recursal, haja vista que o magistrado afastou essa circunstância na sentença, inclusive é o ponto impugnado pelo
parquet
nesta oportunidade.

Além disso, requer a readequação da pena em relação ao Fato 1 (roubo simples), para reduzir a sanção basilar com o afastamento de duas circunstâncias judiciais e para fixar o patamar de aumento da pena da segunda fase dosimétrica em 1/6 ou 1/3.

O Ministério Público, por sua vez, requer seja reconhecido o furto noturno, sustentando que para a incidência dessa majorante
“exige apenas que o furto seja praticado no repouso noturno (entendido em aspecto amplo), ainda que a vítima não esteja efetivamente dormindo; o local seja desabitado; em estabelecimentos comerciais, ou dentro de veículos”
– Id. 139854684, p. 3.

Com a detida análise dos autos e dos argumentos depreendidos pelas partes, verifico que a pretensão ministerial deve ser acolhida e as pretensões defensivas merecem parcial provimento.

No tocante ao
delito de furto simples (FATO 2)
, entendo que deve incidir a majorante do
repouso noturno
, prevista no § 1o do artigo 155 do CP.

Importante consignar que a referida causa especial de aumento de pena visa maior proteção aos bens patrimoniais no horário noturno, em virtude da diminuição da vigilância, maior desatenção das pessoas, redução do tráfego de pessoas nas ruas, enfim, em razão da maior vulnerabilidade dos bens, o que resulta em maior reprovação da conduta e, consequentemente, maior reprimenda.

Conforme bem ponderado nas razões recursais do
parquet
, essa majorante se aplica em razão da menor vigilância existente no período noturno, de modo que é irrelevante a vítima estar ou não dormindo, assim como é desnecessário, para sua configuração, o furto ter ocorrido na residência da vítima.

Sobre o tema, oportuno transcrever os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. COISA SUBTRAÍDA DE CARRO ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MAJORAÇÃO DA PENA. 1. O art. 155, § 1°, do Código Penal, ao punir mais severamente o furto praticado durante o repouso noturno, visa proteger o patrimônio particular no período em que o poder de vigilância sobre a coisa encontra-se diminuído. 2. A lei não faz referência ao local do delito. Basta, portanto, para configurar a majorante, que o furto seja praticado durante o repouso noturno.(...)”
(REsp 1113558/RS – 2009/0072059-5. Relator(a): Ministro Jorge Mussi (1138). Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Data do Julgamento: 17.6.2010. Data da Publicação/Fonte: DJe 28.6.2010).

“(...) 1. Se ocorre a cumulatividade da pena de multa, aplica-se, para fins de cálculos prescricionais, a hipótese prevista no inciso II do art. 114, do Código Penal. Prescrição não configurada. 2.
Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal - CP é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública. Precedentes.
3. A tese referente ao aditamento da denúncia não foi debatida de forma específica na origem e não houve a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de prequestionamento, atraindo o óbice das Súmulas n. 282 e n. 356/STF. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1793735/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28.5.2019, DJe 4.6.2019) – grifei.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“(...)Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no §1o, art. 155 do CP, é suficiente que o crime tenha sido praticado no período noturno, momento de maior vulnerabilidade de vigilância, independente de se tratar de residência, estabelecimento comercial, e inclusive, como na hipótese, de ter ocorrido em via publica. Precedentes do c. STJ (AgRg no HC: 549703/MS e AgRg no AREsp: 1799317 PR 2020/0322817-0). (...)”
(TJMT, N.U 1028648-83.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6.4.2022, Publicado no DJe 12.4.2022).

Com efeito, a lei não diferencia o local do furto, apenas condiciona a incidência da causa de aumento para que ocorra no período de repouso noturno, aquele destinado ao descanso das pessoas, o que reduz sobremaneira a vigilância sobre os bens, em qualquer lugar que estejam, e, por conseguinte, facilita ação criminosa.

Assim sendo, pouco importa se o local da prática delitiva é comercial ou residencial, habitado ou desabitado, basta que seja perpetrado durante o repouso noturno.

Dessume-se do feito que o ofendido Evandro Gomes Salvador relatou que o delito em comento ocorreu em sua residência entre 19h15min e 21h30min, que foi o período que ele esteve ausente porque foi à igreja, ocasião em que o acusado aproveitou para subtrair vários objetos do local.

Diante de tais considerações, tendo em vista que o crime de furto ocorreu por volta das 20h30min, durante o período noturno, fica caracterizada a causa especial de aumento em comento, motivo pelo qual condeno o apelado como incurso nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal.

Passo à readequar a sanção.

Tendo em vista que a pena intermediária do crime de furto foi fixada em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, com a elevação da pena na terceira fase em 1/3, fica em 2 anos e 26 dias de reclusão e 18 dias-multa, a qual torno definitiva.

Em passo seguinte, quanto ao
delito de roubo simples (FATO 1)
, convém transcrever o trecho da sentença que trata sobre a aplicação da reprimenda, nos pontos que a defesa ora se insurge,
in verbis
:

“(...)
Do crime de roubo simples:

Infere-se do artigo 157, caput, do Código Penal que o legislador cominou para este delito pena de
quatro a dez anos de reclusão, e multa.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal.

Primeira fase: pena-base:

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que se mostrou extremamente agressivo não obstante a vítima, com 53 (cinquenta e três) anos de idade, não apresentar qualquer resistência, além de ter incutido exacerbado temor à vítima, que chegou a urinar nas calças, razão pela qual sua conduta transbordou dos limites esperados na elementar do tipo em questão, devendo sopesar em seu desfavor.

No que tange aos
antecedentes criminais
, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta seis condenações, sendo uma condenação pelo delito de furto qualificado (0011512-93.2016.8.11.0015), uma pelos crimes de furto simples e receptação (0017739-65.2017.8.11.0015), uma também pelo delito de furto qualificado (0007688-58.2018.8.11.0015), uma pelo delito de furto majorado (0000559- 36.2017.8.11.0015), uma pelo crime de roubo simples (0008936-25.2019.8.11.0015), e a última pelo crime de receptação simples (0006355-42.2016.8.11.0015). Nesta fase valoro como
maus antecedentes
a condenação pelo furto qualificado, sob o n. 0011512- 93.2016.8.11.0015, sendo certo que as quatro últimas condenações serão valoradas na segunda fase.

No que tange à
conduta social
, não há elementos nos autos para aferi-la. Não há nos autos avaliação técnica por profissionais da psiquiatria quanto à
personalidade
do acusado.
Quanto aos motivos do crime
restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, em detrimento do patrimônio alheio, constrangendo a vítima a fazer algo, mediante grave ameaça, o qual já é punido pela própria tipicidade.
Circunstâncias e consequências do crime:
circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. As
consequências
são graves, pois, a vítima sofreu grande abalo psicológico, estando extremamente impactada pelo evento a ponto de não sair de se trancar dentro de casa após escurecer e de não conseguir mais dormir direito à noite, tendo inclusive, procurado ajuda psicológica, o que reverberou na esfera extrapenal. As
circunstâncias
do delito, não foram graves, não merecendo uma reprovabilidade maior. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime.

Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Nesta fase, inexistem circunstâncias atenuantes da pena.

Presente, contudo a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), evidenciada por cinco ações penais (0017739-65.2017.8.11.0015, 0007688-58.2018.8.11.0015, 0000559-36.2017.8.11.0015, 0008936-25.2019.8.11.0015, 0006355-42.2016.8.11.0015). Desta forma, considerando a multiplicidade de condenações, elevo a pena em 1/2 (metade), fixando a
pena intermediária de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.
(...)”
– Id. 139854669, pp. 9-10.

Consoante se nota, na primeira fase dosimétrica, o magistrado singular considerou três circunstâncias judiciais de forma desfavorável ao recorrente – antecedentes criminais, culpabilidade e consequências do crime –, elevando a sanção basilar em 2 anos e 3 meses de reclusão.

A defesa postula o afastamento das circunstâncias da culpabilidade e das consequências do crime, ao argumento de que os fundamentos usados para negativá-las são inidôneos, pois foram utilizados elementos inerentes ao próprio delito, quais sejam o temor sofrido pela vítima no momento da ação delitiva e o abalo psicológico após o crime.

Aduz ainda que na segunda fase a pena foi aumentada de forma desproporcional, mostrando-se razoável a elevação em 1/6 ou até mesmo em 1/3, nos moldes da jurisprudência deste Tribunal.

Conforme acima exposto, o juiz de primeiro grau apresentou fundamentos concretos para negativar as circunstâncias judiciais em comento.

Embora o temor da vítima seja inerente ao delito de roubo, notadamente porque este é perpetrado mediante violência e/ou grave ameaça, nota-se que a conduta do réu transbordou o normal previsto pela espécie, uma vez que a sua agressividade foi tamanha que a ofendida até mesmo urinou em suas vestes.

De acordo com a narrativa da vítima Neverita Maria do Amaral sobre os fatos, o acusado foi muito agressivo durante toda a ação criminosa e acreditava que seria morta naquele dia, tendo urinado na roupa por medo.

Disse que ele gritava o tempo todo, exigindo-lhe seus pertences, e a ameaçava de morte caso chamasse por socorro, tampando-lhe a boca para que não pedisse ajuda, ou que a mataria porque não tinha nenhum pertence. Aduziu que a todo momento o réu segurava algo em sua cintura, fazendo menção de estar armado, dizendo-lhe “eu queria deixar miolo aqui no chão”, “não vou arrebentar seus miolos, porque eu tenho uma mãe também”.

Relatou ainda que certo momento ele foi para cima dela e ela o empurrou, caindo ao chão e quando tentava se levantar ele a derrubava. Disse que ficou com “marcas roxas” nas pernas, nos braços e nas costas, que ele a pegava pelos braços e a jogava no chão.

Desse modo, verifica-se que de fato a culpabilidade do acusado deve ser valorada de forma desfavorável, assim como as consequências do delito, pois, não obstante o crime de roubo deixar “sequelas” na vida da vítima, no presente caso, a ofendida relatou que em razão do ocorrido, não conseguia sequer dormir à noite e que foi necessário fazer acompanhamento de profissional (psicóloga), fatores que fogem à normalidade do tipo penal.

Sendo assim, entendo que as circunstâncias impugnadas foram devidamente fundamentadas pelo julgador sentenciante, de acordo com as particularidades do caso, razão pela qual não vejo como acolher a pretensão defensiva e mantenho a pena-base conforme fixado.

Por outro lado, na segunda fase da dosimetria, acolho o pleito de fixação da fração em 1/3 de aumento, por ser mais adequada e proporcional ao caso dos autos, haja vista que a elevação da pena nesta fase por uma circunstância desfavorável - ainda que seja pelo réu ser multirreincidente - na metade mostra-se demasiada, logo, readequo a sanção em 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Ante todo o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
dou provimento ao recurso ministerial
, para reconhecer a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, fixando a sanção do delito de furto em 2 anos e 26 dias de reclusão e 18 dias-multa. E dou
parcial provimento

ao recurso da defesa
, para estipular o patamar de 1/3 de aumento da segunda fase, readequando a pena do delito de roubo ao patamar de 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Assim, na forma do art. 69 do CP, fica a pena final no patamar de 10 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 46 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022